Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707136-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: NUNO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA, BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE D E S P A C H O Vistos, etc. O agravante não comprovou o recolhimento das custas do preparo recursal NO ATO de interposição do recurso, razão pela qual deve promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante disciplina do art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, fica o agravante intimado para comprovar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator